Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

III - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA COMUNICADA POR CORRENTISTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. EXPEDIENTE NÃO RESPONDIDO. SILÊNCIO INJUSTIFICADO QUE GERA INSEGURANÇA JURÍDICA À CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A PROVOCAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO PARA OBTENÇÃO DA NECESSÁRIA CERTEZA QUANTO A AÇÕES PRATICADAS NO PRESENTE PELO BANCO RÉU E QUE AFASTARÃO ATOS FUTUROS DE COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. BAIXA DO CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE SOMENTE COMUNICADA NOS AUTOS PELA APRESENTAÇÃO DE PRINT DO SISTEMA INFORMATIZADO DA INSTITUIÇÃO FINANCERIA. COMUNICAÇÃO OBJETIVA, CLARA E INEQUÍVOCA DE SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NÃO ENCAMINHADA À CONSUMIDORA. PROCEDER QUE NÃO GARANTE CERTEZA NEM CONFERE SEGURANÇA JURÍDICA DE QUE O BANCO DERA SOLUÇÃO DEFINITIVA AO PROBLEMA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO.

IV - VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.

V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente, ao demonstrar seu inconformismo com as razões de decidir adotadas pela magistrada a quo, busca a reforma do entendimento estabelecido segundo fundamentos que levaram a conclusão que desatende a seu interesse. Falta de motivação não configurada. Dever de fundamentação atendido. Observância devida ao art. 93, IX, da CRFB, e ao art. 489, § 1o, do CPC. Provimento judicial hígido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação rejeitada.

2. Interesse processual é condição da ação consubstanciada (a) na necessidade de ingressar em juízo para obter o bem de vida visado; (b) na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e (c) na adequação da via eleita.

2.1 Manifesta a inaptidão de print acostado aos autos pela instituição financeira ré, conquanto nele registrada a ocorrência, em 30/6/2020, da baixa do contrato em litígio no sistema interno do banco, para conferir confiança, previsibilidade e estabilidade à relação de negócio dita inexistente pela autora, dada a incoerência de não ter sido declarada tal situação de modo formal e com a clareza e objetividade indispensáveis a conferir razoável grau de certeza à autora de que a questão fora solucionada com a devida proteção de seus interesses.

3. A informação constante apenas em sistema interno da instituição financeira ré não garante tranquilidade à correntista de que não ocorreram sofrerá atos futuros de cobrança com base em ações praticadas no presente. Certeza não deu o réu/apelado de que não será a autora/apelante surpreendida de modo abrupto e incoerente no futuro pela exigência de obrigações contratuais fraudulentamente ajustadas em seu nome.

4. Danos morais. Não se vislumbra violação a direitos da personalidade quando, em que pese firmado contrato fraudulento em nome da consumidora não chega ela a ser efetivamente cobrada, não tem seu nome inscrito em cadastro de maus pagadores e, com a comunicação de fraude, promove a instituição financeira a baixa o contrato em seu sistema informatizado interno. Falta de comunicação das providências tomadas que, por si, não afronta qualquer atributo da personalidade humana.

5. A aplicação do princípio da causalidade, na distribuição dos ônus sucumbenciais, é medida excepcional, incidindo, primordialmente, o critério da sucumbência, contido, entre outros, nos arts 82, 85, caput, e 86 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.